Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726303-98.2024.8.07.0001 APELANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A APELADO: USE COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por USE COMUNICAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Na origem, a autora alegou, em síntese, ter firmado contrato de um link dedicado junto à ré, em 22/03/2023, contrato no TLB-4400-001/2023 e processo no TLB-PRO-2023/01175, para o produto P2P Telebrás Salvador/SP, pelo importe mensal de R$ 107.300,92, com fidelidade de 60 meses, sem qualquer Contrato de Permanência ou benefício que justifique a permanência mínima estipulada). Afirmou que ficou acordado o prazo de 120 dias para ativação dos serviços, o qual findou em 19/07/2023, não tendo a ré iniciado a instalação. Informou que a instalação foi parcialmente concluída em 25/08/2023, havendo o funcionamento precário dos serviços, face as constantes quedas do link. Esclareceu que, apesar de ter sido a ré cientificada a promover correção das falhas e face as constantes interrupções do serviço, solicitou, em 11/09/23, a rescisão contratual. Pontuou que, ao solicitar a rescisão contratual, a ré efetuou a cobrança da multa rescisória, no importe de R$ 2.364.474,80, correspondente a 30% (trinta por cento) das parcelas vincendas do contrato. Pugnou pela decretação da rescisão do contrato, a declaração de nulidade da multa rescisória e a condenação da ré ao pagamento de danos morais no montante de R$ 150.000,00. Sobreveio sentença, na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para DECLARAR a resolução do Contrato celebrado entre as partes (ID 201933407 de origem), bem comoDECLARAR a inexigibilidade da multa prevista na Cláusula 13.2, do referido instrumento contratual. Considerando a ausência de contraditório, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa cobrada, benefício econômico alcançado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nas razões recusais, o apelante alega que considerando-se o Relatório de Disponibilidade apresentado pela própria parte autora, ID 201933413, fls. 1/8, praticamente a totalidade das ocorrências registradas observaram o Tempo Máximo de Reparo. Narra que o único evento que não foi observado o MTTR previsto contratualmente foi o protocolo no 2023057476, tendo em vista a extensão do dano ocorrido, conforme pode-se observar do registro realizado. Argumenta que tem atuado em estrita observância aos termos pactuados contratualmente, sempre prezando pela solução com a máxima urgência nos casos de intercorrências. Menciona que a parte Autora não contratou nenhum serviço de gerenciamento proativo do sistema, solução necessária para provedores de Internet, uma vez que esses softwares promovem o acompanhamento contínuo da rede, com a automática adoção das providências de alçada, o que culminaria em uma resposta potencialmente mais célere nos mais variados incidentes. Afirma que indisponibilidade de um serviço se considera o percentual do tempo em que o serviço ficou fora de operação, normalmente em virtude de falhas sistêmicas ou eventos fortuitos. Tais ocorrências são comuns em Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), especialmente considerando grandes redes de tráfego de dados, que costumam percorrer cidades, estados ou até mesmos países distintos. Justamente pela impossibilidade de se garantir de forma absoluta a conectividade permanente de todos os enlaces que as empresas de Telecomunicações estabelecem contratualmente o percentual mínimo de disponibilidade, tecnicamente denominados Contrato de Nível de Serviço” ou “Garantia de Nível de Serviço” e refere-se ao percentual de disponibilidade mínima que deve ser respeitado pela contratante a fim de garantir a qualidade dos serviços prestados. Aduz que a existência de indisponibilidades pontuais não vulnera o efetivo cumprimento do contrato, caso o SLA do período apurado seja superior ao contratado, como efetivamente ocorrido no caso dos autos. Destaca que caso a ocorrência de tais indisponibilidades, supere o percentual mínimo contratado, ter-se-á a concessão automática de desconto no valor cobrado, em estrita observância à a Cláusula 10.1 do contrato, também amparada pela Resolução no 614/2013 da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Ressalta que a empresa autora não aparenta dispor de um Plano de Continuidade de Negócios, ou seja, a existência de estratégias de prevenção em Tecnologia da Informação. Nesse ambiente, pensar em qual a função do Plano de Continuidade de Negócios é pensar em minimizar impactos negativos, principalmente, considerando que o contrato de prestação de serviços em telecomunicações não prevê 100% (cem por cento) de disponibilidade no circuito da TELEBRAS. Salienta que pelo fato de haver previsão contratual de indisponibilidade do serviço prestado, sem um Plano de Continuidade de Negócios, sem redundâncias integrais que garantissem a continuidade de acesso de seus clientes, capazes de suportar estes períodos de indisponibilidade, a empresa autora aceitou as consequências advindas de eventuais períodos de indisponibilidade dos circuitos contratados. Entende que a ausência do PNC, por si só já seria suficiente para afastar a responsabilidade para a TELEBRAS como eventual agente causador de atos lesivos apto a resultar em dano, visto que, conforme já ressaltado, foram adotadas todas as medidas cabíveis para evitar ou minorar eventuais prejuízos por falha sistêmica, usual nesse ramo de atividade. Defende que a relação contratual existente entre as partes não pode ser vista sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o desenrolar jurídico decorrente do contrato firmado entre as partes, vez que a parte autora não é destinatária final dos serviços da parte recorrida. Argumenta que, considerando que os parâmetros criados justamente para serem aplicados em situações de crise, tais como ocorrência de reparos sistêmicos foi amplamente observado pela Apelante, não há qualquer razão ou justificativa para afastar a aplicabilidade da cláusula que prevê a incidência de multa compensatória. Explicita que a referida cláusula possui natureza de Cláusula de Limitação de Responsabilidade, restringindo-se a responsabilidade contratual aos danos diretos, excluindo-se eventuais danos indiretos, força maior ou caso fortuito, entre outras situações. Ao final, requer o conhecimento da presente Apelação para que a r. sentença seja cassada ou, então, reformada, com o reconhecimento como legítimo e devido a cobrança do valor estipulado a título de multa compensatória, determinando a quitação do valor devido pela empresa ora apelada. Preparo recolhido. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, eis que possui fundamento somente em teses inovadoras, não discutidas na origem, concluindo em supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, pugna pelo não provimento da Apelação interposta pela parte contrária. É o relatório. DECIDO. Preliminar – Inovação recursal Conforme certidão de Id 70386939, o requerido, ora apelante, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar as alegações de fato aduzidas na peça vestibular. Ocorre que, em consonância com o disposto no art. 344 do CPC, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Destarte, a ausência de manifestação da parte ré induz a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, quando inexistentes os requisitos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC. No presente caso, tendo em conta também a presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pela parte autora, o que é decorrência da revelia, o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Irresignado, o ora apelante aduziu, somente nesta instância recursal, a estrita observância do tempo máximo de reparo, a ausência de prejudicialidade ante as indisponibilidades ocorridas e a ausência de plano de continuidade de negócios pela empresa autora. Nada obstante, a matéria fática somente trazida a exame do Poder Judiciário em sede recursal deixou de ser submetida a primeira consideração do juízo a quo, o que caracteriza patente inovação recursal com violação ao princípio que veda a supressão de instância. Impende ressaltar que apesar de o revel poder intervir em qualquer fase do processo, sua atuação se subsome às circunstâncias do art. 342 do CPC, conforme adiante indicado, as quais não se amoldam às alegações apresentadas pelo recorrente nesta sede recursal: Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse contexto, diante da inexistência de consentânea manifestação do recorrente no juízoa quo, há evidente inovação recursal na pretensão de que nesta instância recursal seja primeiro examinada matéria que haveria de ter sido antes apreciada em primeira instância. O intento recursal, nesses termos, é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Enfatizo que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Conforme esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentam o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. No particular, conquanto a parte formule pedido visando a reforma do pronunciamento judicial, deixa de observar que, concretamente, não houve submissão da matéria à análise do juízo de primeiro grau, de forma a dissociar os fundamentos da decisão hostilizada das razões pelas quais pretende a reforma da decisão proferida. Patente, como consequência, haver o recorrente incorrido em violação ao princípio da dialeticidade, eis que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. Em paralelo, pretender a análise das alegações por ele trazidas somente nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da multa cobrada, benefício econômico alcançado, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator